Tribunal: TJES
Processo: 5019548-74.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019548-74.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO FERREIRA NUNES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019548-74.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
LUIZ GUSTAVO FERREIRA NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE REALIZAÇÃO DE EXAME. PERÍODO DE CARÊNCIA. INFORMAÇÕES CONFLITANTES NO MOMENTO DA OFERTA E NO REGISTRO DO CONTRATO NO PORTAL DO CLIENTE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a custear os exames solicitados pelo médico responsável, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Em contrarrazões, o Requerente, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifica-se que a controvérsia estabelecida nos autos versa sobre a regularidade da recusa dispensada pela Recorrente quanto aos exames solicitados pelo Recorrido, que não estariam sob cobertura, em razão do cumprimento de prazo de carência.

(3). Em que pesem as razões da Recorrente e embora de fato conste, no instrumento contratual juntado aos autos, informação expressa da doença pré-existente que acomete o Recorrido e a respectiva carência contratual, como muito bem observado pelo Juízo
a quo
, existem informações conflitantes quanto à referida carência, destacando-se tanto as informações prestadas no momento da oferta, como também os dados constantes do próprio sistema da Recorrente, em que há expressa indicação da inexistência de carência pendente quanto a procedimentos especiais e de alto custo. Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
constata-se, a partir dos prints extraídos do aplicativo da operadora de saúde demandada, relativo aos dados do contrato aderido pelo suplicante, a informação de inexistência de carências de coberturas a serem por ele cumpridas, inclusive no que se refere à procedimentos especiais de alto custo (fl. 34, do ID 29269137). Com efeito, o suplicante logrou comprovar, nos ID’s 31816406, 31816414, 31816415, 31816416 31816417 e 31816418, que a contratação do plano de saúde foi intermediada pelo corretor Eder Tiago de Oliveira Pinto, o qual, por diversas vezes, ressaltou que havia uma oferta da suplicada para planos com “carência zero”, os quais exigia, apenas, o cumprimento de prazo de 6 (seis) meses para internações eletivas. Nesse sentido, embora conste no termo de adesão apresentado no ID 31739222, a menção de cobertura parcial temporária para esclerose múltipla, vê-se que tal documento está em desacordo com a oferta realizada, assim como o teor dos dados presentes no aplicativo da cooperativa médica, devendo tal divergência ser interpretada a favor do consumidor, haja vista que não foi assegurado o direito à informação clara e adequada, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90.
[...]”.

(4). Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no sentido de que, perante as informações conflitantes fornecidas ao consumidor tanto no momento da oferta como também posteriormente à celebração do negócio jurídico (consubstanciando-se assim inequívoca falha informacional de responsabilidade da Recorrente), há que se adotar a interpretação mais favorável ao consumidor, não merecendo reparos a r. sentença, por isso, no que se refere à obrigação de fazer comandada
in casu
.

(5). Ademais, pertinente a condenação em danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrido, entendendo ainda que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 é adequado para o caso em apreço, montante que se encontra em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)